Tribunal: TJMT
Processo: 1048021-20.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048021-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), EDSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 487.857.761-49 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO PARA GARANTIA DO JUÍZO. APURAÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL DE QUANTIA INFERIOR À DEPOSITADA. PRECLUSÃO LÓGICA. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM EXCESSO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
por Banco
contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, e indeferiu pedido de restituição de valores pagos a maior, sob fundamento de preclusão lógica. O banco, ao impugnar o cumprimento de sentença, depositou R$ 38.389,16 como valor incontroverso para garantia do juízo, sendo que a Contadoria Judicial apurou como devido o montante de R$ 32.788,62, resultando em excedente de R$ 6.152,59, cuja devolução foi pleiteada e negada em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o executado tem direito à restituição da diferença entre o valor depositado como incontroverso para garantia do juízo e o montante posteriormente apurado pela Contadoria Judicial e homologado pelo juízo, ou se a pretensão encontra óbice na preclusão lógica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depósito do valor incontroverso ocorre no contexto da impugnação ao cumprimento de sentença, como estratégia processual para garantia do juízo e obtenção de efeito suspensivo, nos termos do art. 525, §6o, do CPC, não configurando concordância incondicional com o quantum devido.

A Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo dotado de imparcialidade técnica, apura valor efetivamente devido inferior ao montante depositado, e o laudo homologado confere caráter definitivo à quantificação da obrigação.

A restituição de valores pagos em excesso pode ser pleiteada nos próprios autos do cumprimento de sentença, sem necessidade de ação autônoma, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A aplicação automática da preclusão lógica, quando comprovado excesso por cálculo homologado judicialmente, conduz ao enriquecimento sem causa do exequente, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

O art. 494, I, do CPC autoriza a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo, mitigando a rigidez da preclusão quando demonstrado equívoco objetivo na apuração do montante devido.

O precedente do STJ (
AgInt
no REsp 1.476.534/CE) não se aplica ao caso concreto, pois ali o devedor reconheceu expressamente o valor como devido, ao passo que, na hipótese, o depósito teve finalidade de garantia, com apuração técnica posterior diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O depósito de valor incontroverso para garantia do juízo, nos termos do art. 525, §6o, do CPC, não implica reconhecimento definitivo do quantum devido.

É possível pleitear, nos próprios autos do cumprimento de sentença, a restituição de valores pagos em excesso, quando comprovado por cálculo homologado judicialmente.

A preclusão lógica não impede a devolução de quantia paga a maior quando a apuração técnica posterior demonstra excesso, sob pena de enriquecimento sem causa do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 494, I, 525, §6o, e 924, II; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.476.534/CE; STJ,
AgInt
no REsp 1.958.481/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
24.03.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.325.639/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15.12.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.214.443/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
26.06.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.513.290/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma,
DJe
02.10.2024; TJSP, AI 2339122-73.2024.8.26.0000, Rel. Des. Joel
Birello
Mandelli, j. 07.01.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
No
1048021-20.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG S
/
A

APELADO: EDSON FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BMG S
/
A contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
que extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, II, CPC,
nos autos do cumprimento de sentença movido por EDSON FERREIRA DA SILVA.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta, em síntese: a) a supremacia dos cálculos judiciais homologados; b) a impossibilidade de preclusão lógica diante de erro material e enriquecimento sem causa; c) a aplicabilidade do art. 494, I, do CPC, que permite a correção de erros de cálculo a qualquer tempo.

Em contrarrazões,
id 347470856,
o apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que: a) houve confissão voluntária do banco quanto ao valor incontroverso; b) ocorreu preclusão lógica; c) não se trata de erro de cálculo corrigível a qualquer tempo; d) há jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema; e) não há enriquecimento sem causa, pois o pagamento teve causa jurídica legítima.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de restituição ao banco executado da diferença entre o valor depositado como incontroverso (R$ 38.389,16) e o valor posteriormente apurado pela Contadoria Judicial (R$ 32.788,62), resultando em um excedente de R$ 6.152,59.

Em síntese, o processo originou-se de ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado, na qual houve sentença de parcial procedência, convertendo a modalidade contratual em empréstimo consignado e limitando os juros remuneratórios em 1,48% ao mês.

Em sede de apelação, o Tribunal deu parcial provimento ao recurso do banco para determinar que apenas sobre os valores liberados a título de saque incidissem os juros fixados na sentença, mantendo os juros contratados para as compras efetuadas.

Na fase de cumprimento de sentença, o exequente apresentou cálculo no valor de R$ 73.254,75.

O banco executado impugnou o cumprimento de sentença, alegando excesso de execução e depositou o valor de R$ 38.389,16, que declarou como incontroverso, garantindo o restante por meio de seguro garantia judicial.

Diante da controvérsia sobre os valores, o juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, que apurou como devido o montante de R$ 32.788,62, valor inferior ao depositado pelo banco como incontroverso.

O banco requereu a restituição da diferença de R$ 6.152,59, o que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau com fundamento na preclusão lógica, citando precedente do STJ (
AgInt
no REsp 1476534/CE).

Pois bem.

O recurso merece provimento.

A questão central deste recurso consiste em definir se o banco executado tem direito à restituição da diferença entre o valor que depositou como incontroverso (R$ 38.389,16) e o valor posteriormente apurado pela Contadoria Judicial e homologado pelo juízo (R$ 32.788,62), resultando em um excedente de R$ 6.152,59.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de restituição com fundamento na preclusão lógica, citando precedente do STJ (
AgInt
no REsp 1476534/CE), segundo o qual a apuração posterior em perícia judicial, indicando valor menor, não enseja a
devolução porque operada a preclusão lógica em relação ao quantum reconhecido pelo próprio devedor como incontroverso por ocasião do depósito realizado nos autos.

Contudo, entendo que o caso em análise apresenta peculiaridades que afastam a aplicação da preclusão lógica e justificam a restituição do valor excedente ao banco executado.

Em primeiro lugar, é importante destacar que o depósito do valor incontroverso pelo executado ocorreu em um contexto de impugnação ao cumprimento de sentença, como estratégia processual para garantir o juízo e obter o efeito suspensivo da impugnação, nos termos do art. 525, §6o do CPC.

Não se tratava, portanto, de uma concordância incondicional com o valor, mas de uma medida processual em um momento anterior à apuração definitiva.

Em segundo lugar, a apuração realizada pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo dotado de expertise técnica e imparcialidade, confirmou de forma inequívoca que o valor efetivamente devido era inferior ao depositado pelo banco como incontroverso
, portanto, que o valor depositado excedia ao devido em R$ 6.152,59 (conforme se apura do cálculo e laudo contábil de id 347470387).

Assim, destaca-se que o banco depositou valor a maior,
considerado excesso de execução, no montante de R$ 6.152,59,
atualizado à data do cálculo da Contadoria
(17/09/2024)
.

O laudo da Contadoria foi homologado pelo juízo, conferindo-lhe o caráter de verdade processual quanto aos valores.

Nesse contexto, negar a restituição do excedente com base na preclusão lógica significaria chancelar um enriquecimento sem causa do exequente, em violação ao art. 884 do Código Civil, que estabelece: "Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários."

Ademais, o art. 494, I, do CPC estabelece que, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la "para
corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo". Esta disposição mitiga a rigidez da preclusão em casos como o presente, em que se verifica um erro de cálculo comprovado por perícia oficial.

O precedente do STJ citado na sentença (
AgInt
no REsp 1476534/CE) não se aplica com exatidão ao caso concreto, pois naquele julgado tratava-se de situação em que o próprio devedor havia elaborado os cálculos e depositado o valor que entendia devido. No presente caso, o banco depositou um valor estimado como incontroverso para fins de garantia do juízo, mas a apuração técnica e definitiva foi realizada posteriormente pela Contadoria Judicial.

A finalidade do processo executório é a entrega da prestação jurisdicional na exata medida do título, não sendo admissível que o credor receba valor superior ao efetivamente devido, sob pena de enriquecimento sem causa.

Quando o próprio órgão auxiliar do juízo confirma o excesso, a restituição do valor excedente é medida que se impõe.

Nesse sentido, cito precedente do STJ que reconhece a possibilidade de restituição de valores pagos a maior em execução:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA
HOMOLOGADOS.
ERRO DE CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
PRECLUSÃO.
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM EXCESSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 83/
STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento deste Superior Tribunal firmou-se "no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão" (
AgInt
no REsp 1.958 .481/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 24/3/2022). 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido da possibilidade de o executado buscar a restituição de valores pagos em excesso, em execução ou cumprimento de sentença, no mesmo processo, sem a necessidade do ajuizamento de ação autônoma, bastando a apresentação de cálculos atualizados e a intimação da parte contrária na pessoa de seu advogado. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido
.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1325639 RJ 2018/0172780-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
LEVANTAMENTO DE VALORES PAGOS A MAIOR. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO. FORMULAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "É possível o executado pleitear a devolução de valores pagos em excesso, no curso da execução ou do cumprimento da sentença, nos mesmos autos, não lhe sendo exigido o ajuizamento de nova ação com esse propósito" (
AgInt
no
AREsp

n.
2.214.443/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 26/6/2023).
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl

no
AREsp
: 1513290 SP 2019/0142897-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2024)

Esse o entendimento dos tribunais pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença. Pagamento do débito por precatórios. Parcelamento. Apuração de pagamento a
maior.
Pretensão da devedora FESP à devolução de eventuais valores recebidos em excesso pelos credores, na mesma ação executória. Indeferimento pelo juízo a quo -Insurgência da FESP que comporta acolhida - Jurisprudência pacificada pelo STJ no sentido de permitir a persecução de valores pagos a maior pelo devedor ao credor nos mesmos autos do cumprimento de sentença ou execução, sem necessidade de propositura de ação autônoma. Recurso provido
”
.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23391227320248260000 São Paulo, Relator.: Joel
Birello
Mandelli, Data de Julgamento: 07/01/2025, 6a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/01/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para determinar a restituição ao banco apelante do valor de R$ 6.152,59 (seis mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), corrigido monetariamente e com juros desde a data do efetivo pagamento a maior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026